Tribunal: TJDFT
Processo: 0716196-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A, em face à decisão da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu a inclusão do sócio da agravada no polo passivo. Nas razões recursais, a agravante argumentou que existem irregularidades no cadastro da devedora, porque não houve registro do falecimento de um dos dois sócios. E concluiu dizendo que “houve a dissolução da sociedade ope legis (art. 1.033, inciso IV, do CC)”. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que, em decisões anteriormente proferidas, o juízo asseverou que “o inciso IV, do art. 1.033 do Código Civil foi revogado pela lei no 14.195/2021”, bem como que “a empresa se encontra “INAPTA” por omissão de declarações e não “BAIXADA” por extinção”, o que revela análise pretérita da questão debatida no recurso interposto (IDs de origem 120548319 e 124760095). Preparo regular sob ID 58285588. Instada a se manifestar quanto à preclusão da matéria, o prazo transcorreu in albis. É o relatório. Decido. Em 04/04/2022 o juízo indeferiu pedido do credor para inclusão do sócio da devedora no polo passivo: “Ao ID 119048151, o exequente requereu a sucessão processual da empresa executada pelos seus sócios, sob o argumento de que a devedora foi extinta. Contudo, em análise ao documento de ID 119048152, observo que a empresa se encontra "INAPTA" por omissão de declarações e não "BAIXADA" por extinção, como alega o credor. De fato, a omissão de declarações fiscais por 5 anos consecutivos leva a baixa do CNPJ da empresa pela Receita Federal. Porém, a situação de "baixada" deve constar do cadastro nacional da pessoa jurídica, o que não se verifica com a empresa executada. A situação de inaptidão do CNPJ acarreta alguns efeitos para a empresa, tais como o impedimento dos integrantes do Quadro de Sócios e Administradores (QSA) participarem de novas inscrições, inscrição do CNPJ no CADIN, impossibilidade de participar de licitações, mas a empresa continua ativa. Ante o exposto, indefiro o pedido de ID 119048151. Retornem os autos para a suspensão, nos termos da decisão de ID 104496948.” (Grifei) Preclusa a decisão supra, o credor voltou a requerer a inclusão do sócio da empresa e sob o mesmo fundamento, ou seja, que haveria irregularidades em seu cadastro. Sobreveio o despacho recorrido em que o juízo manteve o posicionamento anterior (ID “A parte exequente requer a inclusão do sócio GLAUCIO MACHADO COELHO no polo passivo da demanda, ao argumento de que existem irregularidades no cadastro da pessoa jurídica executada, ante o falecimento de um dos sócios da “empresa”. Ocorre que, embora possa acontecer a sucessão processual em caso de extinção da pessoa jurídica, fato é que não houve a extinção da executada, constando sua situação como inapta perante a Receita Federal, o que não equivale a sua extinção. Nesse sentido é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, in verbis: (...) Posto isso, indefiro o pedido do credor. No mais, remetam-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 168984523. Publique-se.” Esse novo ato processual não tem conteúdo decisório, posto que em nada inovou na seara do que fora decido anteriormente. Portanto, o ato judicial tem natureza jurídica de despacho, irrecorrível por expressa disposição do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Entender de modo contrário deixaria ao alvedrio da parte a qualquer momento reiterar questões já preclusas e reabrir a possibilidade de recorrer mediante simples repetição do pedido. Por fim, as hipóteses de suspensão e/ou interrupção de prazos são expressamente previstas em lei, das quais não consta eventual reiteração ou pedido de reconsideração de matéria já decidida. Assim, inarredável a inadmissibilidade do recurso a teor do art. 1.001, do Código de Processo Civil, expresso ao prescrever que os despachos são irrecorríveis. Ausente requisito extrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente, por manifesta falta de adequação formal. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de maio de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator